Tribunal: TJMT
Processo: 1052140-08.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052140-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABERI BRAZ PARREIRA NETO - CPF: 027.144.891-17 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1052140-08.2023.8.11.0001
.

Embargante:
MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA
.

Embargado:
ABERI BRAZ PARREIRA NETO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – BOLETOS DE PAGAMENTO NÃO GERADOS – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO RECLAMANTE NO PROCESSO DE ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
MRV Prime XXI Incorporações SPE LTDA
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, no que concerne à inexigibilidade do débito, uma vez que a lide não se refere quanto à existência ou não dos débitos, mas sim sobre a dificuldade da embargada em emitir os boletos do acordo efetuado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, constata-se que houve erro material no voto lançado no id. 212523199, no que concerne à declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)
. Isso porque
é incontroverso nos autos a ocorrência de
acordo judicialmente homologado e a inexistência de emissão dos boletos
, consoante salientado na decisão colegiada
.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. 212523199, passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA, referente aos débitos discutidos nos autos
(
id. 202123652), no valor total de
R$ 707,45 (setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)
, bem como bem como para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024